Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800451-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: IONARA ANTUNES TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800451-25.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAKRO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

ADVOGADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS

AGRAVADA: IONARA ANTUNES TERRA

ADVOGADO: GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO APÓCRIFA. PRECLUSÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Makro Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deixou de apreciar impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de assinatura (petição apócrifa). A agravante sustenta a sanabilidade do vício, a nulidade da cobrança de astreintes em obrigação de pagar quantia certa e a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios. Requereu a reforma da decisão para que fosse reconhecida a validade da impugnação, o afastamento das astreintes e a adoção da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura em impugnação ao cumprimento de sentença configura vício sanável não precluso; (ii) estabelecer se é admissível a cobrança de astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (iii) determinar se a Taxa SELIC deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros moratórios na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, por estar desacompanhada de assinatura, configura petição apócrifa, o que constitui vício sanável. Todavia, o executado foi regularmente intimado para saná-lo e permaneceu inerte, o que acarreta a preclusão temporal, impedindo seu conhecimento posterior.

4.

Ainda que a impugnação não tenha sido formalmente conhecida, o Juízo de origem analisou seu conteúdo no curso do cumprimento de sentença, adequando os valores conforme os limites da decisão transitada em julgado, em consonância com o princípio da efetividade da execução e da preservação da coisa julgada.

5.

As astreintes foram fixadas em decisão liminar mantida pela sentença e não revogada na apelação, sendo exigíveis nos moldes estabelecidos, com teto de R$ 60.000,00. A jurisprudência consolidada do STJ admite a exigência da multa cominatória mesmo em obrigação de pagar, desde que respeitado o contraditório e a proporcionalidade.

6.

A decisão monocrática, mantida pelo acórdão, seguiu entendimento pacífico do STJ, segundo o qual o agravante deve apresentar argumentos novos e suficientes para infirmar os fundamentos anteriormente expostos, sob pena de manutenção da decisão recorrida por identidade de razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura em impugnação ao cumprimento de sentença configura vício sanável, mas o silêncio da parte após intimação para regularização acarreta preclusão.

2.

É válida a cobrança de astreintes fixadas em obrigação de pagar quantia certa quando fundadas em decisão judicial não revogada, desde que observado o limite estabelecido judicialmente.

3.

A reapresentação de argumentos já enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, sem inovação relevante, autoriza a adoção dos mesmos fundamentos no julgamento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 283, 77, §2º, 80, IV a VII, 1.021, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, protocolado em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por IONARA ANTUNES TERRA, ora recorrida
.

A parte agravante sustenta, preliminarmente, a regularidade formal do recurso, notadamente sua tempestividade e o devido preparo. Aduz a necessidade de interposição do presente agravo como instrumento imprescindível ao exaurimento das instâncias ordinárias, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando, desde logo, qualquer alegação de caráter protelatório.

No mérito, impugna a decisão monocrática que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de assinatura (petição apócrifa), defendendo tratar-se de vício sanável, devidamente ratificado nos autos, conforme previsão dos arts. 277 e 283 do CPC. Aponta, ainda, que o juízo de origem teria, de todo modo, conhecido do conteúdo da impugnação, devendo-se reconhecer, assim, o efeito devolutivo integral do agravo de instrumento, com análise obrigatória das alegações formuladas, inclusive as de ordem pública, o que, segundo a agravante, não teria sido observado na decisão recorrida.

Insurge-se, especialmente, contra a manutenção das astreintes no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que estas foram fixadas em obrigação de pagar quantia certa, o que, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 706, 970 e reiterados precedentes) e deste Egrégio Tribunal, é juridicamente inadmissível. Alega que não houve confirmação das astreintes em sentença nem delimitação de valor ou marco final, o que caracteriza ofensa à coisa julgada e impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o reconhecimento da necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização do débito judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, já pacificada nos Temas 99 e 112 do STJ, sendo inclusive objeto de reiteradas decisões deste Tribunal, inclusive da lavra da própria Relatoria.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, com reconhecimento da validade da impugnação ao cumprimento de sentença, afastamento da multa cominatória (astreintes) e aplicação da Taxa SELIC como critério único de atualização monetária e juros moratórios.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a decisão agravada acolheu os próprios fundamentos da parte agravante ao determinar a adequação do cumprimento de sentença aos parâmetros do título executivo. Alega que, mesmo sem conhecer formalmente da impugnação apócrifa, a decisão impugnada acolheu o conteúdo de suas alegações, o que afasta qualquer prejuízo e torna o recurso inócuo. Destaca, ainda, que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em violação ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Sustenta, também, que o vício da impugnação apócrifa restou precluso, uma vez que a parte foi regularmente intimada para saneamento e permaneceu inerte. Afirma que o manejo do agravo interno, nas circunstâncias descritas, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (arts. 77, IV e §2º, e 774 do CPC) e litigância de má-fé (art. 80, IV a VII), diante do comportamento temerário e da tentativa de obstrução do regular prosseguimento da execução. Requer o não conhecimento do agravo interno ou, alternativamente, o seu desprovimento, com aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, 77, §2º, 81 e 85, §11, todos do CPC.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso
de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença por apocrifia
, bem como manteve a cobrança de astreintes em sede de obrigação de pagar.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da decisão que, não obstante o não conhecimento da impugnação por ausência de assinatura, acolheu os fundamentos materiais nela contidos na própria análise do cumprimento de sentença, determinando a continuidade da execução com adequações relativas a valores e limites de astreintes.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte nuclear do ato recorrido:

“(...)

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 12.380.962):

“Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (Id. 55441618), modificada em sede de Apelação (Id. 55442899), já transitada em julgado.

Pretende a exequente IONARA ANTUNES TERRA o recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 151.148,37 (Cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos); de danos morais na importância de R$10.139,53 (Dez mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), e astreinte no valor de R$ 143.379,83 (Cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais, e oitenta e três centavos); bem como honorários advocatícios de R$ 30.466,77 (Trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Decisum de Id. 55443661 determinou a intimação do executado para pagamento voluntário.

Em sede de impugnação (Id. 55443662) o executado alegou: a) excesso de execução, pois o termo inicial para a contagem da correção monetária dos danos morais é a data do julgamento da apelação, ou seja, 18/04/2017; b) que o executado já havia depositado parte dos lucros cessantes em juízo, portanto, não devem incidir juros e correção monetária sobre todo o valor devido; c) que não houve descumprimento de medida liminar capaz de gerar o pagamento da astreinte, e que a liminar não foi confirmada em sede de sentença; d) não é permitida a fixação de astreinte para obrigação de pagar; e) que não é permitida a cobrança de juros moratórios sobre astreinte e que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento definitivo da multa; e f) concessão de efeito suspensivo à impugnação.

O executado foi intimado para assinar a impugnação apócrifa, conforme ato ordinatório de Id. 55443666.

A exequente se manifestou no Id. 55443666.

Consoante certidão de Id. 55443667, o advogado da exequente peticionou de próprio punho nos autos, no verso da folha 274.

Após a digitalização do processo, a exequente reiterou o pedido de desentranhamento da impugnação apócrifa (Id. 62937224).

O executado se manifestou no Id. 6350163, ocasião na qual ratificou os termos da impugnação apócrifa, alegando que se trata de vício sanável.

É o relatório.
Decido
.

Inicialmente, deve-se esclarecer a questão da impugnação apócrifa. De fato, trata-se de vício sanável, contudo, o executado foi regularmente intimado para assinar a petição, conforme ato ordinatório publicado em 27/10/2020, quedando-se silente. Assim, precluso seu direito de sanar o vício, motivo pelo qual deixo de apreciar a referida petição.

Por outro lado, observo que há algumas incorreções nos cálculos apresentados pela parte exequente, razão pela qual passo a analisá-los.

No caso dos danos morais, nos termos da súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento. Na presente execução, o valor da referida indenização foi modificado quando do julgamento da Apelação, portanto, a correção deve se dar a partir da data daquele julgamento.

Sobre os danos materiais fixados em sede de Apelação, deve a exequente subtrair os valores já depositados pelo executado em juízo.

Noutro vértice, quanto a execução das astreintes, verifico que foram fixadas em decisão proferida em 07/06/2013 (Id. 55441464), ocasião na qual foi determinado que o executado depositasse mensalmente em juízo o valor de R$ 1.595,42, a partir janeiro de 2013 até a efetiva entrega do bem.

Consoante extrato de subconta emitido no dia 09/07/2015 (Id. 55441617), o executado realizou o depósito do valor de 08 meses em agosto de 2013, após intimação da decisão liminar, bem como depositou os meses de setembro/2013; outubro de 2013; novembro de 2013; dezembro de 2013; janeiro de 2014; fevereiro de 2014 e em março de 2014 houve o depósito referente à 2 meses de aluguel. Assim, considerando que a liminar foi mantida na sentença proferida pelo juízo a quo (Id. 55441618), e não foi revogada em sede de apelação (Id. 55442899), entendo que a astreinte persiste em caso de descumprimento.

Dessa forma, deve a parte exequente retificar os seus cálculos, a fim de demonstrar o período em que houve o descumprimento efetivo da decisão liminar, inclusive informando a data de entrega do bem caso esta já tenha ocorrido, observando o teto de R$ 60.000,00 fixado pelo juízo.

Por fim, retifique-se o valor dos honorários advocatícios calculados com base na condenação.

Intime-se a exequente para que apresente a planilha de débito atualizada com as especificações acima.

Após, conclusos”. (destaquei).

Pois bem.

Como se evidência,

a despeito do não conhecimento da impugnação apócrifa, o Juízo a quo, no exercício do seu múnus e buscando dar efetivo cumprimento ao título levado a julgamento, adequou a execução aos termos da sentença transitada em julgado, acolhendo, mesmo sem conhecer da impugnação, as matérias ali suscitadas.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas ou Temas aplicáveis à espécie, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 - destaquei).

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
incabível a impugnação apócrifa por preclusão temporal para saneamento do vício e, no mérito, manteve a exigibilidade das astreintes, limitadas ao teto de R$ 60.000,00 e corrigidas conforme parâmetros da decisão recorrida, em consonância com a jurisprudência consolidada e a coisa julgada
.

Forte nessas razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025